Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS E DIRETORES. SINISTRO. OCORRÊNCIA. CDC INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO “CIRCUS MAXIMUS”. NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” Súmula 229 do STJ.
2. O contrato empresarial de seguro tem característica de estipulação em favor de terceiro (artigos 436 e seguintes do Código Civil), de modo que o BRB, como Tomador da Apólice, estipulou em favor do Apelado os termos do contrato de seguro, sendo este o verdadeiro destinatário final do seguro empresarial.
3. A licitação visa a obtenção de melhor preço para uma contratação, como no presente caso, de um interesse segurável e a contratação pós-licitação não tem a capacidade de mudar a natureza jurídica do contrato firmado, ou seja, não tem o condão de transformar um contrato particular em público ou vice-versa. Além disso, o Autor é beneficiário do contrato de seguro firmado entre o BRB e as seguradoras, portanto, é considerado consumidor, como bem fundamentou o Juízo sentenciante.
4. O contrato de seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores (seguro de RC D&O) é regido pela Circular SUSEP n. 553 de 23/05/2017.
5. No presente caso, é patente que o Autor foi investigado pela suposta participação em crimes de corrupção passiva e ativa, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais entre outros delitos, relacionados ao investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF e o investimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra da Tijuca/Rio de Janeiro. A investigação ficou cognominada como “Operação Circus Maximus” e foi deflagrada após um encontro fortuito de provas (serendipidade) que ocorreu nas investigações da Lava Jato.
6. O fato de a Operação “Circus Maximus” decorrer de uma colaboração premiada realizada na Operação Lava Jato não leva, por si só, à conclusão de que o Apelado faz parte da mesma investigação. Pelo contrário, os objetos das operações investigativas são distintos, com números e nomes distintos. A Lava Jato investiga ilícitos ligados à Petrobrás, enquanto à Operação “Circus Maximus” está relacionada ao investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF e ao investimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra da Tijuca/Rio de Janeiro.
7. A própria apólice estabelece que para fins da exclusão, operação “Lava Jato” é o inquérito policial IPL 1041/2013 – SR/DPF/PR – EPROC 5049557-14.2013.404.70000, instaurado em 8/11/2013, para apurar condutas que apontam para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de ativos por parte de Alberto Youssef e pessoas a ele relacionadas.
8. O procedimento investigativo relacionados ao Autor é o PIC n. 1.16.000.002425/2018-75. Portanto, procedimento diverso dos mencionados na cláusula exclusiva. Além disso, não é possível aferir que a investigação “Circus Maximus” já estava em curso durante a vigência desta cláusula.
9. Considerando que não houve sentença transitada em julgado em face do Apelado, ao contrário, houve o arquivamento do PIC em relação ao Apelado, a Seguradora deve adiantar o pagamento dos custos de defesa decorrentes de processos e/ou procedimentos administrativos, judiciais ou arbitrais, de natureza cível ou criminal, relacionados às funções de Diretora de Administração de Recursos de Terceiros e Diretor-Presidente da BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., exercidas pelas Apelantes.
10. Apesar de o contrato de seguro prever expressamente a exclusão da indenização de atividades ilícitas e aqueles cujo sinistro compreendido nos riscos cobertos advém de conduta dolosa do segurado, observa-se que o Apelado foi preso sem elementos suficientes para justificar o ato de constrição, Além disso, não há nos autos a prova de que o Apelado praticou quaisquer atos ilícitos penalmente justificáveis para o pedido de prisão, ou seja, não se apurou na instrução criminal na fase inquisitorial a prática de atos de corrupção por parte deste, tanto é que ele não foi denunciado pelo Ministério Público Federal e o processo arquivado em relação a ele.
11. Os Apelantes devem arcar com o pedido indenizatório, no limite dos valores pago pelo Apelado a título de honorários advocatícios, quando da prisão deste no bojo do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal, na operação denominada de “Circus Maximus”.
12. Comprovado o serviço prestado pela Sociedade Individual de Advocacia nos termos do contrato de prestação de serviços firmado em 3/07/2020 (ID 30879928), no valor total de R$ 60.00,00 (sessenta mil reais), o Apelado faz jus ao ressarcimento do valor despendido com sua defesa técnica, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.
13. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
14. Apelação conhecida e não provida.